Tribunal: STF
Processo: HC 199747
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.582.213/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de (a) 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006); (b) 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal); (c) 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 4º, "a", c/c §5º do art. 6º, todos da Lei 4.898/65); e (d) 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 4º, "b", c/c § 5º do art. 6º, todos da Lei 4.898/65). 
    Conforme relatado na sentença: 
    A) no dia 08 de março de 2016, por volta de 22 horas e 30 minutos, na Estrada da Areia Vermelha, s/n, bairro do Cupim, cidade e Comarca de Ibiúna, previamente ajustados e com unidade de desígnios, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, adquiriram e guardavam na viatura oficial, na qual traziam consigo e transportavam, 29 (vinte e nove) microtubos contendo "cocaína", para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/37 e laudo de constatação de fls. 38;
    C) no dia 09 de março de 2016, por volta de 01 hora e 27 minutos, no interior da Delegacia de Polícia da cidade e Comarca de Ibiúna, agindo em concurso, um aderindo previamente à conduta do outro, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, com emprego de violência física e grave ameaça em face da vítima Marcos Libório Paes, imputaram-lhe, falsamente, prática de crime de tráfico ilícito de drogas, do qual sabiam que ele era inocente, prendendo-o com a imputação de trazer consigo 29 (vinte nove) microtubos contendo "cocaína", o que lhe implicou na prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas;
    D) no dia 08 de março de 2016, por volta de 22 horas e 30 minutos, na Estrada da Areia Vermelha, s/n, no bairro Rio de Uma de Cima, cidade e Comarca de Ibiúna, agindo em concurso, um aderindo previamente à conduta do outro, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, com emprego de violência e grave ameaça, ordenaram e executaram medida privativa da liberdade sem as formalidades legais, com abuso de poder e, ainda, submeteram Marcos Libório Paes, sob custódia deles, a vexame e a constrangimento moral e físico não autorizado em lei, provocando as lesões registradas nas fotografias anexadas e laudo de exame de corpo de delito às fls. 63/64;
    E) na mesma ocasião e local, agindo em concurso, um aderindo previamente à conduta do outro, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, com emprego de violência física e grave ameaça, com abuso de poder, submeteram Rafael Povoas da Silva, que também estava sob a custódia deles, a vexame e a constrangimento moral e físico não autorizado por lei.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena aplicada em relação aos delitos de tráfico de drogas e denunciação caluniosa, para 6 anos e de 2 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo em Recurso Especial, que não foi conhecido, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o Paciente preenche os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista na fração de 2/3.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente